Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO AFONSO MENDES - CPF: 924.400.968-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (PACIENTE), Juiz DE Direito da 7a Vara Criminal De Cuiabá (INTERESSADO), SERGIO AFONSO MENDES - CPF: 924.400.968-49 (INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (PACIENTE), SERGIO AFONSO MENDES - CPF: 924.400.968-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO AUGUSTO MORRO, ANTONIO CARLOS MORRO
IMPETRANTE: SERGIO AFONSO MENDES

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DELITIVO DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Na hipótese, o acautelamento que se faz necessário, pois o decreto está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000106-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO AUGUSTO MORRO, ANTONIO CARLOS MORRO
IMPETRANTE: SERGIO AFONSO MENDES

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Sérgio Afonso Mendes em favor de
RICARDO AUGUSTO MORRO e ANTONIO CARLOS MORRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente Ricardo Augusto fora denunciado pelo Ministério Público pelos delitos descritos no artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; e Antonio Carlos Morro como violador da norma prevista no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação da prisão preventiva dos pacientes, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Alega ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois os pacientes encontram-se presos há mais de 10 (dez) meses, sem que haja a formação da culpa.

Defende que a prisão cautelar, jamais pode ser utilizada como forma de antecipação de pena, bem como são réus primários e de bons antecedentes.

Forte nestes argumentos, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar as prisões dos pacientes com a expedição de alvarás de soltura, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 114397457).

As informações de praxe foram prestadas, noticiando o Juízo singular que em 03/03/2022, a instrução processual se encerrou, bem como determinou vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais. (id. 124896160).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 122491479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO AUGUSTO MORRO, ANTONIO CARLOS MORRO
IMPETRANTE: SERGIO AFONSO MENDES

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento das prisões preventivas, por excesso de prazo, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Na hipótese, nota-se que o feito é complexo, tendo em vista a pluralidade de réus - 15 denunciados - com defensores distintos, além de declinação de competência, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, contudo, consoante informações, constata-se que em
03/03/2022,
houve encerramento da instrução processual, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, consoante fragmento das informações complementar:

“ (...) Registro que finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, em 30.03.2022, DECRETEI a revelia de 04 (quatro) codenunciados, DEFERI a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, das declarações abonatórias pela defesa de 02 (dois) codenunciados, DECLAREI ENCERRADA a INSTRUÇÃO PROCESSUAL e DETERMINEI vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, bem como para se manifestar quanto aos pedidos acostados aos autos. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...) 5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, neste ponto, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

Por outro lado, as prisões preventivas dos pacientes foram decretadas no bojo da denominada “
Operação Safra”,
deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Neste contexto, no dia
25/6/2021
foi decretada a prisão preventiva dos pacientes e de outros investigados, quando se apontou a necessidade da medida constritiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela
suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), furto praticado em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), além de haver indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; restou evidente, ainda, a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela supressão da liberdade da vítima no Estado de São Paulo
, e associação criminosa armada, os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que
os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de 40 (quarenta) boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso (parte deles já individualizados no Id. 58587178, fls. 36/37), bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa,
restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de delitos patrimoniais em vários municípios deste Estado e em outros Estados da Federação.
Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...)”

Posteriormente, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em 9/7/2021, para o fim de individualizar as condutas dos investigados, quando se consignou o seguinte quanto ao paciente:

“(...)

“(...)RICARDO AUGUSTO MORRO: é sócio administrador da empresa MORRO & MORRO COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS, juntamente com seu genitor ANTONIO CARLOS MORRO. É oportuno ressaltar que Antônio Carlos Morro possui um Boletim de Ocorrência registrado em Primavera do Leste (B.O. n. 2021.4255), local onde desviou uma carga de Soja no mês de janeiro/2021, bem como enviou para a vítima um comprovante de depósito falsificado, utilizando o mesmo modus operandi dos crimes praticados pela empresa de Fábio, conforme Relatório de Investigação n. 57/2021 (Id. 58587180, fls. 01/17).

Ademais, no roubo ocorrido em São Paulo noticiado no Rel. Téc. no 44/2021/DAE/NIGCCO (Id. 58587184, fls. 01/67), um homem não identificado nas interceptações, mas que estaria utilizando um numeral cadastrado em nome de Antônio Carlos Morro, recebe uma ligação do numeral de Ricardo onde é incumbido de “sumir” com o caminhão do local e com o revolver utilizado no assalto, mandar o envolvido para um hotel e levar curativos para Tarumã, a fim de socorrer o suspeito CASACA, motorista que estava dirigindo o caminhão no momento do tombamento.

Não obstante o envolvimento de Antônio Carlos Morro nas práticas delituosas, Fábio e Ricardo são os maiores mentores desta Associação, inclusive o numeral telefônico que Ricardo utiliza está em nome da empresa de Fábio (F.R. Transportes EIRELI). Ademais, Fábio afirma ao Advogado Sérgio que Ricardo é seu sócio (pg. 56/67 – Rel. Téc. no 44/2021/DAE/NIGCCO, Id. 58587184).”.

Ulteriormente, consoante se extrai das informações, o Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente e todos os outros investigados.

Registra-se que os autos foram recebidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o
qual ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, bem como foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva dos pacientes, consoante fragmento das informações:

“(...)
Ressalta-se que o Paciente RICARDO AUGUSTO MORRO foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2a, § 3o, da Lei 12850/13 (Organização Criminosa LIDERANÇA) e art. 155, § 4, II e IV, do Código Penal (Furto Qualificado), na forma do art. 69, do CP.

Já o Paciente ANTÔNIO CARLOS MORRO foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 2a, caput, da Lei 12850/13 (Organização Criminosa).

Informo que, em 23.08.2021, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos do Incidente no 1001813- 95.2021.8.11.0044, em desfavor dos Pacientes RICARDO AUGUSTO MORRO e ANTÔNIO CARLOS MORRO e demais denunciados, eis que ainda se encontravam presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

(...)

Importante registar que, nos autos do Incidente no 10018-13-95.2021.8.11.0044, em 09.11.2021, a teor do art. 316, parágrafo único, do CPP, proferi decisão MANTENDO a Prisão Preventiva dos Pacientes e demais acusados, diante da necessidade da manutenção da medida cautelar para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes em questão, não havendo fato novo que pudesse modificar a situação fática dos acusados, encontrando-se vigentes os fundamentos que levaram a decretação da prisão. (...)”

Neste cenário, compreendo que diante da complementação do decreto cautelar pela decisão dos embargos de declaração não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento dos pacientes no universo investigativo.

Saliento que não há qualquer óbice à complementação da decisão judicial por meio de tempestivos embargos de declaração, notadamente se tratando de discussão cautelar, a qual pode ser revista a qualquer tempo. Aliás, o magistrado poderia não apenas complementá-la, mas, se fosse o caso, novamente decretá-la, ante a expressa provocação do Ministério Público.

Assim, em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta aos pacientes
estão lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa
.

Neste sentido, cito recente julgado da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu
“
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar
, com fulcro na garantia da ordem pública.”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DELITIVO
. AGENTE SERIA O LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM AS CORRÉS BENEFICIADAS PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. (...)

3. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior afirma que a
necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto pelas instâncias ordinárias, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública.
(AgRg no RHC 147.891/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe
22/10/2021)”

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais.

Convém consignar que aliado ao seu potencial agrícola, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, notadamente no contexto da pandemia em que os produtos agrícolas sofreram enorme valorização econômica. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Registro, ainda, que esta PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, já denegou diversos
habeas corpus
em relação aos demais corréus, pois entendeu pela legalidade das prisões cautelares.

Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de corréu, no julgamento, do
AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)”,
consignando que o decreto de prisão na origem, encontra-se
“suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo
sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso
”,
consoante ementa do acordão:

“(...)AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ANÁLISE SOBRE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Conforme apurado, o Agravante supostamente participa de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, sendo ressaltado que o Acusado estava conduzindo a carreta "que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis e Ipiranga do Norte por outros motoristas", além de "ter sido surpreendido em Paranatinga, momento em que planejava desviar uma carga inteira de SOJA, em conjunto com os comparsas [...]". Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis. 3. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

4. Ao contrário do afirmado pela Defesa, verifica-se que a suposta conduta criminosa do Agravante foi devidamente individualizada na ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual. Ainda assim, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso. A propósito:

RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018 (DJe 26/03/2018).

5. O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)”

Dessa forma, cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, revelando-se necessária à preservação da ordem pública. Ante o exposto,
denego a ordem
pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022